Tribunal: TJES
Processo: 5006183-97.2023.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Constrangimento ilegal; Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-08-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006183-97.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: ALCIMAR NASCIMENTO ROSA
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE LINHARES - 1ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A):EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

HABEAS CORPUS
–
ARTIGO 121, § 2°, INCISOS II E IV, DO CÓDIGO PENAL
. 1. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA A DECRETAÇÃO DA PRISÃO. NÃO OCORRÊNCIA. 2. ORDEM DENEGADA.
1.
In casu
, a necessidade de garantia da ordem pública e o perigo gerado pelo estado de liberdade do custodiado restaram demonstrados nos autos, tendo em vista a gravidade concreta do crime em tese praticado pelo paciente, tratando-se de homicídio qualificado cometido em local com aglomeração de pessoas, isto é, em frente a um bar, resultando, com isso, perigo comum. Além do mais, o motivo do crime foi banal, uma vez que supostamente cometido em razão de uma dívida. Logo, restou demonstrado concretamente o perigo gerado pelo estado de liberdade do custodiado
,
que já se encontra, inclusive, condenado em primeiro grau de jurisdição à pena de 29 (vinte e nove) anos e 09 (nove) meses de reclusão, sendo a custódia cautelar necessária para resguardar a ordem pública. Salienta-se que não se desconhece o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que, até o julgamento do tema pelo Supremo Tribunal Federal, “não se admite a execução imediata de condenação pelo Tribunal do Júri, sob pena de afronta ao princípio constitucional da presunção de inocência” (
STJ; AgRg-HC 815.714; Proc. 2023/0122081-0; RS; Quinta Turma; Rel. Min. Ribeiro Dantas; DJE 16/06/2023
), contudo, no caso em análise, a prisão do paciente deve ser mantida em razão de estarem presentes os requisitos para tanto, previstos nos artigos 312 e 313, inciso I, ambos do Código de Processo Penal, tratando-se, assim, de prisão preventiva e não de execução provisória da pena. 2. Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Trata-se de ordem de
habeas corpus
, impetrada em favor de
ALCIMAR NASCIMENTO ROSA
,
face a possível constrangimento ilegal cometido pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Linhares, apontado como autoridade coatora.

Consta, na inicial do presente
writ
, que o paciente respondia em liberdade à Ação Penal nº 0910118-43.2008.8.08.0030 desde 2013, tendo sido condenado pelo Tribunal do Júri no dia 24/06/2022 à pena de 29 (vinte e nove) anos e 09 (nove) meses de reclusão.

Aduz a defesa que o magistrado entendeu por determinar a execução provisória da pena, justificando a garantia da ordem pública “mesmo o paciente tendo permanecido solto por mais de 09 (nove) anos, além de inexistir outros registros criminais em seu desfavor”.

Nessa linha, aduzem os impetrantes acerca da afronta ao princípio constitucional do estado de inocência, sendo vedada por nossa jurisprudência a execução provisória da pena, devendo ser cumprida apenas após o trânsito em julgado da ação penal.

Diante de tal fundamento, a defesa requer seja concedido ao paciente o direito de aguardar o julgamento de seu recurso em liberdade, visto que permaneceu solto ao longo da instrução criminal.

Pois bem.

Como sabido, a privação antecipada da liberdade do indivíduo reveste-se de caráter excepcional em nosso ordenamento jurídico.

Todavia,
admitem-se exceções à regra da liberdade de locomoção
, que devem estar embasadas em decisão judicial fundamentada, que demonstre a existência de prova da materialidade do crime, a presença de indícios suficientes de autoria, a demonstração do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos constantes no art. 312, do CPP, conhecidos como
periculum libertatis.

Desse modo, como medida de exceção, a lei prevê casos de privação da liberdade, a fim de se tutelar bens maiores do Estado de Direito, em prol da sociedade, conforme estabelece o inciso LXI, do artigo 5º, da Constituição Federal de 1988, e os artigos 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal.

Em outras palavras, quando a decretação da custódia cautelar estiver apoiada nas circunstâncias legais que a autoriza, em razão de estarem presentes os pressupostos e as formalidades para tanto,
não há que se falar em ofensa ao princípio da presunção de inocência
.

Relembro, ainda, que, após a edição da Lei nº 12.403/11, a imposição da prisão preventiva e das medidas cautelares pessoais alternativas passou a estar subordinada à presença de três elementos: cabimento (art. 313, do CPP), necessidade (art. 312, do CPP) e adequação (arts. 282, 319 e 320, todos do CPP).

Em específico, acerca da necessidade, ou seja, do cumprimento ao disposto no artigo 312, do Código de Processo Penal, impende salientar que a Lei nº 13.964/2019 – Pacote Anticrime –, trouxe importante inovação, introduzindo, além da (1) prova da existência do crime e do (2) indício suficiente de autoria, mais um requisito obrigatório, qual seja, o (3) perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

Sendo certo que as 04 (quatro) hipóteses para a decretação da prisão preventiva, quais sejam, (1) garantia da ordem pública, (2) da ordem econômica, (3) por conveniência da instrução criminal ou (4) para assegurar a aplicação da lei penal, permanecem inalteradas.

Dito isso, apreciando a hipótese concreta, verifico que
restaram preenchidos os requisitos da prisão preventiva do paciente
.

Nessa linha, conforme se observa da documentação carreada aos autos, o paciente se encontra custodiado pela suposta prática do crime previsto no
artigo 121, § 2°, incisos II e IV, do Código Penal
,
restando, assim, presente a hipótese de admissibilidade da prisão prevista no inciso I, do artigo 313, do Código de Processo Penal
, já que a pena privativa de liberdade
máxima
prevista no preceito secundário do crime mencionado perfaz
quantum

superior a 4 (quatro) anos
.

Quanto aos
requisitos previstos no art. 312, do Código de Processo Penal
, verifico que restaram demonstrados tanto a prova da existência do crime quanto os indícios suficientes de autoria, conforme se verifica da documentação em anexo, ressaltando-se que o feito já se encontra sentenciado.

Quanto ao
periculum libertatis
, entendo que esse
está presente
em razão da necessidade de garantia da ordem pública, tendo em vista a
gravidade concreta
do crime supostamente praticado pelo paciente, narrado nos autos da seguinte forma:

“[...] que no dia 20 Abril de 2008, por volta das 01h38min, na Av. Lagoa do Encanto, s/nº., Linhares/ES, os denunciados em comunhão de ações e unidade de desígnios, o primeiro denunciado de posse de um revólver calibre 38 n.º 61492, marca Tauras e o segundo de posse de um revólver 32, com evidente
animus necandi
, e visando ceifar a vida de ARIOSVALDO SOARES MIRANDA, efetuaram diversos disparos contra o mesmo, acertando-o fatalmente [...].

Extrai-se dos autos, que no dia acima citado, a vítima adentrou no “Bar do Barriga” quando, repentinamente surgiram os denunciados, cada qual posse das referidas armas de fogo, que sem qualquer chance de defesa da vítima, foi dito “É VOCÊ MESMO”, momento em que passaram a efetuaram vários disparos contra o corpo da vítima Ariosvaldo, que mesmo atingido, conseguiu sair correndo do estabelecimento, fugindo do local, sendo todavia perseguido e alcançado em frente ao Bar do GIL pelos denunciados que efetuaram mais disparos, o que levou a vítima a falecer no local.

Segundo informações colhidas em sede policial, os Denunciados mataram a vítima apenas em razão da mesma ter um débito (dívida) com o denunciado ALCIMAR”.

Desse modo, verifica-se que o crime de homicídio qualificado, em tese praticado pelo paciente, mostra-se extremamente grave, tendo sido praticado em local com aglomeração de pessoas, isto é, em frente a um bar,
resultando, com isso,
perigo comum. Além do mais, o motivo do crime foi banal, uma vez que supostamente cometido em razão de uma dívida.

Cabe ressaltar, a propósito, que “
a gravidade concreta do crime como fundamento para a decretação ou manutenção da prisão preventiva deve ser aferida, como no caso, a partir de dados colhidos da conduta delituosa praticada pelo agente, que revelem uma periculosidade acentuada a ensejar uma atuação do Estado cerceando sua liberdade para garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal
” (STJ; AgRg-RHC 146.518; Proc. 2021/0127092-2; BA; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 18/05/2021; DJE 24/05/2021).

Logo, restou demonstrado concretamente o
perigo gerado pelo estado de liberdade do custodiado
,

diante da gravidade concreta da conduta perpetrada, estando o paciente já condenado em primeiro grau de jurisdição à pena de 29 (vinte e nove) anos e 09 (nove) meses de reclusão,
sendo a custódia cautelar necessária para resguardar a ordem pública.

Nesse ponto, saliento que
não desconheço o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que,
até o julgamento do tema pelo Supremo Tribunal Federal, “
não se admite a execução imediata de condenação pelo Tribunal do Júri, sob pena de afronta ao princípio constitucional da presunção de inocência
” (
STJ; AgRg-HC 815.714; Proc. 2023/0122081-0; RS; Quinta Turma; Rel. Min. Ribeiro Dantas; DJE 16/06/2023
),
contudo
, no caso em análise, entendo que a prisão do paciente deve ser mantida, em razão de estarem presentes os requisitos para tanto, previstos nos artigos 312 e 313, inciso I, ambos do Código de Processo Penal, conforme fundamentado anteriormente,
tratando-se, assim, de prisão preventiva e não de execução provisória da pena.

Portanto, o decreto da custódia preventiva de Alcimar Nascimento Rosa encontra-se devidamente fundamentado, tal qual exige a legislação vigente, estando em consonância com o disposto no artigo 93, inciso IX, da CF/88, e nos artigos 312, 313, inciso I, c/c 315, todos do Código de Processo Penal, já
que presentes os requisitos legais para tanto, haja vista a presença dos indícios suficientes de autoria e materialidade delitivas, a comprovação do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado e a necessidade de se resguardar a ordem pública.

À luz de todo o exposto,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR